Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011393-24.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011393-24.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Agravado: A. J. A. D. S. (representado por LESSANDRA MARIA AZILIERO)
Proc. origem n° 1000539-14.2020.8.11.0018
1a Vara Cível da Comarca de Juara
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Cautelar c/c Dano Moral e Dano Material, que lhe move A. J. A. D. S., representada por LESSANDRA MARIA AZILIERO, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a requerida autorize, no prazo de 24 horas a contar da intimação, a realização do exame RESSONÂNCIA DE CRANIO-ENCÉFALO, tal como consta do documento médico, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
Informa que a agravada possui um plano de saúde junto à agravante, por meio do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no. 27/15878 – Novo NORTEPLAN Familiar c/ Fator e Franquia - Enfermaria, com registro na ANS sob no. 413.146/99-1, ajustado em data de 01.09.2019, conforme inclusos documentos, ou seja, há menos de 08 (oito) meses.
Alega que a agravada declarou ser portadora de ‘Adenoide, Rinite e Epilepsia’ e que fora constatado o acometimento de tal moléstia antes mesmo da contratação do plano de saúde, bem como que a solicitação do médico assistente fora em caráter eletivo e não emergencial.
Defende a legalidade da recusa, porquanto a agravada está cumprindo o período determinado pela Cobertura Parcial Temporária - CPT, para os procedimentos relacionados à patologia informada.
Sustenta que, caso não seja dado o efeito suspensivo ao recurso, a agravante terá que custear procedimento eletivo à beneficiária portadora de moléstia preexistente, cujo período previamente determinado e aceito no ato da contratação do plano ainda não fora integralmente cumprido.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator